Tribunal: STF
Processo: ARE 1396272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à moradia. Ocupação irregular. Remoção dos moradores e demolição das edificações. Implementação de políticas públicas. Intervenção excepcional do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Ocorrência. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de conveniência e oportunidade.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.